Tribunal: TJDFT
Processo: 0746795-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PENHORA SOBRE DIREITOS POSSESSÓRIOS. PENHORA INTEGRAL DO IMÓVEL. PEDIDO DE AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO.
1. Cabível a penhora sobre os direitos relativos ao bem imóvel da parte devedora, em razão da ausência de pagamento voluntário da dívida, relacionada a taxas de manutenção de associação de moradores.
2. Diante da ausência de individualização registral, é juridicamente viável e adequada a penhora integral do imóvel, assegurando a efetividade do processo executivo. Não há óbice para que a agravante indique unidades específicas dentro do imóvel, desde que comprovadamente livres e desimpedidos, permitindo que a penhora ocorra de forma singularizada.
3. Em razão da preclusão, não é possível rediscutir matéria relativa à avaliação do imóvel, uma vez que tal questão já foi objeto de análise no momento processual oportuno.
4. Agravo de instrumento não provido.